Tribunal: TJBA
Processo: 8041944-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041944-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: IVANILTON BASTOS TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. SEGURADA IDOSA, PORTADORA DE DEMÊNCIA MISTA EM ESTÁGIO AVANÇADO. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO A EVIDENCIAR QUADRO DE ALTA COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA CONTÍNUA. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ALEGADA DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 12 DO TJBA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO SUBSTITUTIVO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO MANIFESTO. PERICULUM IN MORA INVERSO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041944-54.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e como Agravada, MYRIAN BASTOS TRINDADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.